Tribunal: TJES
Processo: 5011654-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011654-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE FREITAS PORTO e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONDUTA ANTISSOCIAL REITERADA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INEFICAZES. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PELA EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condôminas excluídas do Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação compulsória da unidade condominial no prazo de 30 dias, em razão de condutas reiteradamente antissociais. As agravantes alegam vulnerabilidade social e violação ao direito à moradia, requerendo a suspensão da ordem de desocupação ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão das agravantes do condomínio, determinada em tutela de urgência, encontra amparo jurídico diante das condutas antissociais reiteradas; (ii) estabelecer se o prazo de 30 dias para a desocupação compulsória deve ser mantido ou prorrogado diante da alegada situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de propriedade não é absoluto e deve respeitar sua função social, os direitos de vizinhança e a vedação ao abuso de direito (CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 187 e 1.228, §§ 1º e 2º).

O enunciado nº 508 da V Jornada de Direito Civil admite a exclusão de condômino antissocial quando as sanções pecuniárias se mostram ineficazes e a assembleia delibera pela propositura de ação judicial, com observância do devido processo legal.

O conjunto probatório inicial revela comportamento reiteradamente antissocial das agravantes desde 2018, incluindo barulhos excessivos, agressões verbais e físicas, desrespeito a funcionários e até utilização inadequada de áreas comuns, fatos que tornam insuportável a convivência condominial.

O condomínio demonstrou ter adotado medidas graduais, como notificações e multas, sem êxito, culminando em assembleia geral extraordinária que deliberou, por unanimidade, pela aplicação de multa de 10 cotas condominiais e pela propositura da ação de exclusão.

A medida de afastamento cautelar mostra-se necessária para resguardar o sossego, a paz e a segurança dos demais condôminos, não sendo razoável exigir que suportem a continuidade das condutas até o julgamento definitivo da lide.

As alegações de vulnerabilidade social e de saúde não foram acompanhadas de prova mínima que as sustente, não sendo possível afastar a decisão com base apenas em presunções.

Contudo, mostra-se adequado dilatar o prazo para desocupação, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de viabilizar alternativas habitacionais e garantir proteção mínima às agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para dilatar o prazo de desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

A exclusão de condômino antissocial é juridicamente cabível quando as condutas reiteradas tornam insuportável a convivência e as medidas administrativas se revelam ineficazes, desde que haja deliberação assemblear para a propositura da ação.

O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com sua função social e em respeito aos direitos de vizinhança, podendo ser limitado judicialmente diante de abusos reiterados.

O prazo para desocupação compulsória pode ser flexibilizado pelo Judiciário, em caráter excepcional, para compatibilizar a medida com a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 187, 1.228, §§ 1º e 2º, e 1.337, parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 3313756-75.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 10.10.2024, DJEMG 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011654-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALINE FREITAS PORTO E OUTRA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Freitas Porto e outra em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube
,

que “
deferiu
a tutela de urgência para determinar a exclusão das rés do Condomínio Enseada Manguinhos Residencial Clube,
devendo as mesmas desocuparem a unidade no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da intimação, sob pena de remoção compulsória”
.

Em suas razões recursais as agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ao argumento da extrema vulnerabilidade social, psíquica e de saúde da agravante Lucimar Leandro de Freitas.

Alegam que a medida de desocupação viola o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, sendo desproporcional e desumana.

Aduzem, ainda, a ausência de contraditório efetivo no procedimento condominial que deliberou por sua exclusão e propõem medidas alternativas, como a busca por tratamento médico e a adesão a regras de convivência mais rigorosas.

Requerem, assim, a reforma do ato impugnado, para suspender em definitivo a ordem de desocupação. Subsidiariamente, almejam a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O condomínio agravado ajuizou a ação de origem visando à exclusão definitiva das agravantes do convívio condominial, alegando um histórico reiterado e prolongado de condutas antissociais que, segundo sustenta, tornaram a convivência insuportável para os demais moradores.

Narra o autor que, desde 2018, as agravantes vêm adotando comportamentos inadequados, tais como barulhos excessivos em horários impróprios, brigas constantes que necessitaram de intervenção policial e do SAMU, desrespeito a funcionários, agressões verbais e físicas e a realização de necessidades fisiológicas em áreas comuns, como o elevador.

Afirma que, diante da ineficácia de medidas administrativas como notificações e multas pecuniárias aplicadas ao longo dos anos, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 30 de outubro de 2024. Nesta, após notificação das rés, que não compareceram, a unanimidade dos presentes deliberou pela aplicação de multa correspondente a 10 (dez) cotas condominiais e, como última alternativa, pela propositura da referida ação de exclusão.

Pois bem.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, devendo ser exercido em consonância com suas finalidades sociais e em respeito aos direitos de vizinhança.

Como citado pela decisão recorrida, na V Jornada de Direito Civil foi aprovado o enunciado nº 508, de seguinte teor:
Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5º, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1º, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2º do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência, em casos análogos, se posicionou no sentido de que, embora inexista previsão legal expressa, a exclusão de condômino antissocial é medida judicialmente cabível quando a convivência se torna insuportável e as sanções pecuniárias se revelam ineficazes.

Corroborando tal entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que, havendo extenso acervo probatório quanto às condutas inapropriadas do morador, é viável o deferimento do seu afastamento do condomínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA". [...] AFASTAMENTO DE CONDÔMINO. REITERADA CONDUTA ANTISSOCIAL. REQUISITOS DO CAPUT DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. [...]
lV. Restando evidenciada nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado em extenso acervo probatório quanto às supostas condutas inapropriadas do morador, bem como o perigo de dano e a reversibilidade da medida, viável, em sede de cognição sumária, o deferimento do afastamento do requerido do condomínio, até o julgamento final da lide
. (TJMG; AI 3313756-75.2024.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 10/10/2024; DJEMG 16/10/2024)

No caso em análise, o condomínio agravado logrou comprovar, para os fins da tutela de urgência, o preenchimento dos requisitos legais.

A petição inicial da ação de origem descreve um histórico de condutas que extrapolam o mero dissabor cotidiano,
apontando para um padrão de comportamento incompatível com a vida em comunidade, que perdura desde 2018,
consoante se verifica das notificações extrajudiciais e do livro de ocorrências do condomínio, reportando este os seguintes fatos
:

Barulhos excessivos, principalmente em horário noturno;

Brigas constantes e acaloradas, que demandaram, por diversas vezes, a intervenção da Polícia Militar e do SAMU;

Desrespeito aos funcionários do condomínio;

Agressões físicas e verbais entre as próprias requeridas e contra terceiros; e

Até mesmo a realização de necessidades fisiológicas em áreas comuns, como o elevador.

Diante de tal cenário, o agravado demonstrou ter adotado as medidas gradativas previstas em lei, aplicando reiteradas notificações e multas,
que não surtiram efeito
ao longo dos últimos 07 (sete) anos
.

Em paralelo, a inadimplência das agravantes, que segundo o autor alcança um montante expressivo, corrobora o descaso para com as regras condominiais e prejudica, por óbvio, toda a coletividade.

Ante tais fatos, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 30 de outubro de 2024, com pauta específica para deliberar sobre o comportamento antissocial e a aplicação da multa prevista no artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil.

As recorrentes,
embora devidamente notificadas
, não compareceram ao ato, ocasião em que a unanimidade dos presentes, fadigados com a situação, deliberou pela aplicação da multa de 10 (dez) cotas condominiais e, como última alternativa, pela propositura da ação de exclusão.

Assim, ponderando-se a função social da propriedade, o direito de vizinhança e o direito à moradia, e verificando que o conjunto probatório inicial demonstra a insuportabilidade da vida em comum e a ineficácia das medidas administrativas, a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para afastar as agravantes do convívio condominial mostra-se acertada.

O
periculum in mora
, neste caso, milita em favor da coletividade de moradores, que se vê ameaçada pela continuidade dos conflitos, repito, por 07 (sete) anos, não se afigurando razoável impor-lhes o ônus de aguardar o desfecho da demanda para ver restabelecido seu direito ao sossego, à paz e à segurança.

Esclareço que, em que pese as alegações recursais acerca da vulnerabilidade social, psíquica e de saúde de uma das recorrentes, não foram produzidas provas mínimas capazes de subsidiar tal alegação.

Ainda assim, em relação ao pedido subsidiário de dilação do prazo para a desocupação, necessário o seu acolhimento, como medida de prudência e de proteção mínima à integridade das agravantes, possibilitando a busca de alternativas habitacionais com suporte institucional adequado.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel para
60 (sessenta) dias corridos
, contados da intimação da decisão de primeiro grau, mantendo as demais cominações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)